Tribunal: TJES
Processo: 0012689-40.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012689-40.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO ROCHA QUEDEVEZ JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012689-40.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCISCO ROCHA QUEDEVEZ JUNIOR, JOAO PEDRO MATIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
. ART. 121, §2º,
II
I
E
V
II
,
C/C ART. 14, II, N/F DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO,

CP
.
PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
DESCABIMENTO EM GRAU RECURSAL. HIPÓTESES RESTRITAS DO ART. 593, III, CPP. ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DA ALÍNEA “D”.
DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. SOBERANIA DO VEREDICTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E
PERSONALIDADE
. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. FRAÇÃO DA TENTATIVA. CRITÉRIO. ITER CRIMINIS.
CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. QUANTUM DE AUMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS.
PENA MANTIDA. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.
1. As hipóteses de recorribilidade das sentenças proferidas no Tribunal do Júri estão definidas nas alíneas do artigo 593, inciso III, do Código Penal, no que não se inclui a desclassificação da conduta imputada ao acusado, de forma que não é dado ao juízo
ad quem
alterar o enquadramento jurídico do comportamento do réu reconhecido pelo Conselho de Sentença. A matéria relativa à desclassificação somente pode ser apreciada em grau recursal na perspectiva inserida na alínea “
d
” do inciso III do artigo 593 do CPP, ou seja, se a negativa de desclassificação pelos jurados se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário. Caso em que a versão acusatória fundamenta-se em tese escorada em comprovação suficiente, no sentido de que os réus foram os autores de dois crimes de homicídio tentado, no que não há dissociação com os elementos probatórios. 3. O elevado número de disparos contra a vítima é demonstrativo de uma maior intensidade do dolo, justificando a valoração da culpabilidade em prejuízo do acusado. 4. A negativação do vetor “
personalidade
” não necessariamente deve se basear em laudos técnicos, sendo lícito ao magistrado ponderá-la em desfavor do acusado, a partir de elementos concretos extraídos dos autos que permitam-lhe aferir que o agente ostenta um perfil desvirtuado. A frieza pode constituir um fator que comprove um grau mais elevado de periculosidade social. Caso em que os apelantes agiram com profundo desprezo pela vida, não só das vítimas, como também, de terceiros, na medida em que efetuaram múltiplos disparos contra a viatura policial, na Rodovia do Sol e nas ruas próximas, pondo em risco a vida de transeuntes e moradores de locais próximos. Além disso, cobra relevo o fato de terem enfrentado os policiais, promovendo uma emboscada ao pararem o veículo obstando a passagem e realizando disparos abrigados e em movimento de visada. Esse ponto deixa claro que os apelantes demonstraram desenvoltura e destreza mais destacadas para a prática de delitos. 5. A fração de diminuição pela tentativa deve orientar-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução. Na espécie, levando-se em conta que os apelantes chegaram a efetuar uma grande quantidade de disparos, os quais atingiram a viatura em que estavam os ofendidos, que não foram baleados por circunstâncias alheias à vontade do agente, impossível a aplicação da minorante no patamar máximo. 6. Em se tratando de crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, incide a regra prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, razão pela qual o critério de definição do patamar de aumento da continuidade não é apenas o número de infrações penais, devendo-se analisar, também, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012689-40.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCISCO ROCHA QUEDEVEZ JUNIOR, JOAO PEDRO MATIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOÃO PEDRO MATIAS DE SOUZA e FRANCISCO ROCHA QUEDEVEZ JUNIOR, em face da r. Sentença de fls. 404/405, proferida pelo MM. Juiz Presidente do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha/ES que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença local julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos III e VII, c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, impondo ao primeiro a pena de 12 (doze) anos de reclusão e ao segundo, à pena de 8 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ambos no regime inicial fechado.

Narra a inicial que, por volta das 14h27min do dia 11 de agosto de 2021, em via pública, na Av. Gabiroba, nº.20, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, os apelantes e um terceiro não identificado, teriam efetuado disparos de arma de fogo em desfavor dos Policiais Militares Paulo Roberto Vicente e Gilson Vieira Gouveia Filho, não se consumando os homicídios por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Submetidos ao julgamento plenário, foi proferida a sentença recorrida.

JOÃO PEDRO MATIAS DE SOUZA recorre, na forma das razões de fls. 408/417, em que pugna pela revisão da dosimetria, com o afastamento da ponderação negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e à personalidade, a aplicação do redutor referente à tentativa no grau máximo e a incidência da causa de aumento de pena da continuidade delitiva na fração mínima.

Já o recorrente FRANCISCO ROCHA QUEDEVEZ JUNIOR apresenta razões recursais às fls. 428/440, requerendo a desclassificação da conduta para o crime de resistência. Pugna, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria, postulando a redução da pena-base mediante a invalidação da valoração negativa das vetoriais culpabilidade e personalidade, a redução da pena pelo crime tentado no patamar máximo e a incidência da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no menor grau.

Contrarrazões ministeriais às fls. 441/446v, pelo desprovimento dos recursos.

No id. nº 5500940, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, pela integral manutenção do édito recorrido.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 16 de outubro de 2023

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012689-40.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCISCO ROCHA QUEDEVEZ JUNIOR, JOAO PEDRO MATIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOÃO PEDRO MATIAS DE SOUZA e FRANCISCO ROCHA QUEDEVEZ JUNIOR, em face da r. Sentença de fls. 404/405, proferida pelo MM. Juiz Presidente do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha/ES que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença local julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos III e VII, c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, impondo ao primeiro a pena de 12 (doze) anos de reclusão e ao segundo, à pena de 8 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ambos no regime inicial fechado.

Narra a inicial que, por volta das 14h27min do dia 11 de agosto de 2021, em via pública, na Av. Gabiroba, nº.20, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, os apelantes e um terceiro não identificado, teriam efetuado disparos de arma de fogo em desfavor dos Policiais Militares Paulo Roberto Vicente e Gilson Vieira Gouveia Filho, não se consumando os homicídios por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Submetidos ao julgamento plenário, foi proferida a sentença recorrida.

JOÃO PEDRO MATIAS DE SOUZA recorre, na forma das razões de fls. 408/417, em que pugna pela revisão da dosimetria, com o afastamento da ponderação negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e à personalidade, a aplicação do redutor referente à tentativa no grau máximo e a incidência da causa de aumento de pena da continuidade delitiva na fração mínima.

Já o recorrente FRANCISCO ROCHA QUEDEVEZ JUNIOR apresenta razões recursais às fls. 428/440, requerendo a desclassificação da conduta para o crime de resistência. Pugna, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria, postulando a redução da pena-base mediante a invalidação da valoração negativa das vetoriais culpabilidade e personalidade, a redução da pena pelo crime tentado no patamar máximo e a incidência da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no menor grau.

Contrarrazões ministeriais às fls. 441/446v, pelo desprovimento dos recursos.

No id. nº 5500940, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, pela integral manutenção do édito recorrido.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, a começar pelo pedido de desclassificação da conduta, apresentado pela defesa do apelante FRANCISCO ROCHA QUEDEVEZ JUNIOR:

As hipóteses de recorribilidade das sentença proferidas após julgamento pelo Tribunal do Júri estão definidas nas alíneas do artigo 593, inciso III, do Código Penal, cuja dicção é a seguinte:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

.............................

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;

b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Como parece claro, não se inclui, entre as possibilidades de recurso contra a decisão plenária, a desclassificação da conduta imputada ao acusado, de forma que não é dado ao juízo
ad quem
alterar o enquadramento jurídico do comportamento do réu reconhecido pelo Conselho de Sentença.

Nesse contexto processual, a matéria relativa à desclassificação somente pode ser apreciada em grau recursal na perspectiva inserida na alínea “
d
”, acima, ou seja, se a negativa de desclassificação pelos jurados se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Assim, com o objetivo de não amesquinhar o direito de defesa do réu, aprecio a decisão do Conselho de Sentença, sob o prisma de eventual anulação, na forma do dispositivo legal em comento.

Nesse passo, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, a análise deve limitar-se a observar se o veredicto pautou-se nas provas carreadas ao caderno processual, não podendo fazer juízo de valoração acerca da correção ou não do julgamento, sob pena de ferir o Princípio da Soberania dos Veredictos, disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão
ad quem
apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Revendo as provas dos autos, contudo, constato que o veredito condenatório pela prática do homicídio qualificado tentado conta com corroboração razoável.

Veja-se, a propósito, o depoimento prestado pelo Policial Militar Paulo Roberto Vicente em audiência cujo termo segue às fls. 274/274-v., e que consta em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada, no sentido de que avistaram o veículo em que se encontravam os réus, sendo que tal veículo tinha os sinais identificadores de um veículo subtraído dias antes, de modo que iniciaram procedimento de abordagem com sinais luminosos e sonoros. Acrescenta que os indivíduos empreenderam fuga dentro do bairro Balneário de Ponta da Fruta e pegaram a Rodovia do Sol em direção ao pedágio, e nesse instante, começaram a realizar disparos de arma de fogo de dentro do automóvel, na direção da viatura. Afirma que fizeram o acompanhamento, sob fogo, por cerca de 8 km (oito quilômetros), conseguindo ver quando o carona colocava o braço para fora para fazer os disparos, e que também foram feitos disparos de dentro para fora do veículo atravessando o vidro traseiro. Consta do depoimento, ainda, que após fazerem o retorno na Rodovia do Sol, voltando na direção de Vila Velha, entraram na rua lateral do Condomínio Mar d’Ulé e atravessaram o carro na via para impedir a passagem da viatura, sendo que, quando os policiais desembarcaram, os apelantes realizaram novos disparos, no que, nas palavras do depoente e vítima, seria uma emboscada. A manobra foi repetida no fim da rua, local em que abandonaram o veículo e fugiram a pé. Outra guarnição, com o apoio do helicóptero, conseguiu fazer o cerco e fazer a prisão dos apelantes, recordando-se que com JOÃO PEDRO MATIAS DE SOUZA foi encontrada uma arma e carregador. Destacou, ao responder às perguntas das defesas, que os apelantes, quando fizeram a emboscada, pararam o carro de forma transversal, aguardaram a aproximação da guarnição e, fazendo visada (mira com a arma), efetuaram os disparos de arma de fogo com a intenção de atingir os militares.

Em semelhante sentido, os depoimentos da outra vítima, o Policial Gilson Vieira, cujo relato também se encontra armazenado na pasta compartilhada, acrescendo que conseguiu visualizar duas pistolas e uma submetralhadora sendo utilizadas pelos apelantes e por uma terceira pessoa não identificada, que logrou êxito em escapar.

Além disso, a partir do laudo pericial de fls. 183/186-v., observa-se que vários disparos atingiram a viatura policial, o que demonstra, com muita clareza, que foram realizados com a intenção de atingir as vítimas, ficando evidente, assim, o
animus necandi
.

Portanto, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que há versão, escorada em comprovação idônea, a conferir embasamento à imputação inicial, que afasta a tese de desclassificação para resistência.

Com efeito, o conselho de sentença reconheceu que os apelantes foram os autores de dois crimes de homicídio tentado, no que não há dissociação com os elementos probatórios.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

É facultado aos jurados eleger qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em comprovação suficiente.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TEMPO NO PLENÁRIO DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
Omissis
.
2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de uma das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
Omissis
.
6. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 1317251/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 25/06/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.
Omissis
.
(STJ, HC 504.089/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 12/05/2020)

Nesta forma, impossível acolher o pleito anulatório.

Passo à análise dos pedidos que refletem sobre as penas aplicadas.

Nesse caminhar, observo que ao a pena-base imposta ao réu JOÃO PEDRO MATIAS DE SOUZA foi fixada pena-base de em 16 (dezesseis) anos de reclusão, valorando-se negativamente as operadoras relativas à culpabilidade, aos antecedentes e à personalidade, ao passo que a pena-base de FRANCISCO ROCHA QUEDEVEZ JUNIOR restou estabelecida em 13 (treze) anos, considerando a ponderação, em seu desfavor, das vetoriais atinentes à culpabilidade e à personalidade.

Ambos os recorrentes se insurgem contra a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade.

A culpabilidade foi valorada em prejuízo dos réus levando em consideração que foram efetuados vários disparos em direção às vítimas.

Consultando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que é firme o entendimento no sentido de que o elevado número de disparos contra a vítima é demonstrativo de uma maior intensidade do dolo, justificando a valoração da culpabilidade em prejuízo do acusado. Nessa linha, confira-se o AgRg no HC n. 598.134/RS, 5ª Turma, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado no DJe de 1º de março de 2021.

Mantenho a negativação.

No tocante à personalidade, alinha a sentença que “inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a personalidade do réu, tendo, no entanto, demonstrado frieza em sua empreitada, observando-se que o resultado morte era por ele esperado”.

De pronto, vale anotar que a negativação do vetor “
personalidade
” não necessariamente deve se basear em laudos técnicos, sendo lícito ao magistrado ponderá-la em desfavor do acusado, a partir de elementos concretos extraídos dos autos que permitam-lhe aferir que o agente ostenta um perfil desvirtuado. Nesse sentido o AgRg no AREsp n. 2.364.840/TO, 5ª Turma, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, publicado no DJe de 19/9/2023.

Se, por um lado, esperar pelo resultado morte constitui elemento inerente ao crime de homicídio, é certo que a frieza pode constituir um fator que comprove um grau mais elevado de periculosidade social.

E, com efeito, analisando-se os depoimentos acostados ao feito, observa-se que os apelantes agiram com profundo desprezo pela vida, não só das vítimas, como também, de terceiros, na medida em que efetuaram múltiplos disparos contra a viatura policial, na Rodovia do Sol e nas ruas próximas, pondo em risco a vida de transeuntes e moradores de locais próximos.

Além disso, cobra relevo o fato de terem enfrentado os policiais, promovendo uma emboscada ao pararem o veículo obstando a passagem e realizando disparos abrigados e em movimento de visada. Esse ponto deixa claro que os apelantes demonstraram desenvoltura e destreza mais destacadas para a prática de delitos.

Desta forma, mantenho a pena-base no patamar sentencial.

Dando sequência à análise das irresignações, passo a analisar o pedido de ampliação do redutor decorrente da prática do crime na modalidade tentada.

A fração de diminuição pela tentativa deve orientar-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVA. ÓBICE NA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA NECESSARIAMENTE O RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL. INSIGNIFICÂNCIA E PRIVILÉGIO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TENTATIVA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. AGRAVO DESPROVIDO.
Omissis
. 6. A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 7. No caso em apreço, a redução pela tentativa foi limitada a 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade a ser reparada. De mais a mais, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do remédio heróico, demanda o revolvimento da matéria probatória, situação vedada no âmbito da via eleita. 8. Agravo desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 805.662/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 16/6/2023)

Na espécie, é possível constatar que os apelantes realizaram múltiplos disparos contra as vítimas, vindo a atingir a viatura policial em que elas estavam em vários locais. Veja-se, aliás, que o laudo pericial de fls.183/186-v. indica pelo menos 5 (cinco) perfurações na dianteira do veículo, inclusive no para-brisa, todas causadas por projetis de arma de fogo.

Assim, levando-se em conta que os apelantes chegaram a efetuar uma grande quantidade de disparos, os quais atingiram a viatura em que estavam os ofendidos, que não foram baleados por circunstâncias alheias à vontade do agente, impossível a aplicação da minorante no patamar máximo.

Por fim, os apelantes pleiteiam seja reduzida a fração de aumento da continuidade, aquilatada em metade em relação ao recorrente JOÃO PEDRO MATIAS DE SOUZA e em pouco menos de 1/3 (um terço) ao apelante FRANCISCO ROCHA QUEDEVEZ JUNIOR.

No ponto, vale registrar que, em se tratando de crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, incide a regra prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, razão pela qual o critério de definição do patamar de aumento não é apenas o número de infrações penais, devendo-se analisar, também, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias.

No presente caso, considerando que foram praticados crimes contra duas vítimas distintas e, sendo valoradas negativamente as operadoras relacionadas à culpabilidade e à personalidade, não se ouvidando dos antecedentes reputados em prejuízo de JOÃO PEDRO MATIAS DE SOUZA, é viável a imposição de fração de aumento mais elevada.

Desta forma, mantenho o aumento, na forma da sentença.

Ante o exposto, em consonância com a posição esposada pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.